Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729850-23.2022.8.07.0000 Agravante(s) Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda. Agravado(s) SL Serviços Profissionais Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda. contra pronunciamento exarado pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 128563133 do processo de referência), em cumprimento de sentença, processo n. 0738937-05.2019.8.07.0001, movido pela agravante em desfavor de SL Serviços Profissionais Ltda., com o seguinte teor: Nada a prover quanto ao pedido retro, eis que a questão foi objeto de apreciação por meio da decisão de ID. Núm. 90276881, a qual encontra-se resguardada pelo manto da preclusão. Intimo a exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sendo que se persistir a inexistência de bens passíveis de penhora, o feito será suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC. Opostos embargos de declaração pelo ora agravante (Id 130697367 do processo de referência), foram rejeitados sob o fundamento, basicamente, de que “as teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Frise-se que a própria Decisão embargada ID 128563133 menciona que os pedidos objeto dos embargos, de que trata, foram analisados na Decisão ID 90276881, logo não há que se falar em omissão, pois de fato trazidos em Juízo e apreciados foram indeferidos” (Id 132289556 do processo de referência). As razões recursais (Id 39073427) noticiam o indeferimento do pedido de retificação do polo passivo, conquanto dado conhecimento ao juízo monocrático da extinção da pessoa jurídica agravada e de ser esse o motivo para executar os sócios administradores, representantes da empresa. Refuta o recorrente a afirmativa de que preclusa está a questão. Diz se tratar de matéria de ordem pública a ser apreciada a qualquer tempo. Disserta sobre a semelhança entre a extinção da pessoa jurídica e a morte da pessoa natural. Diz aplicável, por analogia, as normas de sucessões. Afirma possível prosseguir a demanda em face dos sucessores legais da empresa, os quais devem ser habilitados nos autos. Nega pretender a desconsideração da personalidade jurídica. Diz postular medida diversa: a mera inclusão dos sucessores da empresa extinta no polo passivo da demanda. Ao final, formula o seguinte pedido: Diante, portanto, das razões acima expostas, confia a agravante em que o presente agravo de instrumento será conhecido e provido, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo de origem, para que conste no polo passivo da demanda os sócios administradores da empresa agravada, nos exatos termos da lei civil, em caso de extinção da pessoa jurídica. Preparo recolhido (Id 39073430). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora